Tribunal: CARF
Processo: 12585.000267/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000267/2010-32
ACÓRDÃO
3401-014.232 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FIBRIA CELULOSE S/A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO.
A decisão, em sua publicação final, deve refletir o juízo que efetivamente
prevaleceu, em homenagem à segurança jurídica e à fidedignidade dos
atos processuais.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 7452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.232 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000267/2010-32
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão de Recurso Voluntário e que alega, em síntese, a existência
de contradição entre a fundamentação do voto condutor e o que restou consignado na ementa e
no dispositivo do julgado, no que tange ao momento de apuração dos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator.

A controvérsia original, no ponto específico objeto do recurso, cinge-se à definição
do marco temporal para a apropriação de créditos na sistemática não cumulativa. De um lado, a
fiscalização defendeu como correto o momento da emissão do documento fiscal; de outro, a
contribuinte sustentou ser o momento da tradição do bem ou da efetiva prestação do serviço.

Ao analisar a matéria, o nobre Conselheiro Relator original manifestou seu
entendimento pessoal, alinhando-se à tese da contribuinte. Contudo, de forma expressa e
inequívoca, fez a seguinte ressalva em seu voto:

"Por pertinente, destaco que, apesar de discordar do voto quanto
ao momento de apuração dos créditos, a C. Turma acompanhou a
conclusão adotada, com base no artigo 3o, §4o, da Lei no 10.833/03."

Fica claro, portanto, que a tese que se sagrou vencedora entre a maioria dos
membros deste colegiado foi a de que, embora o momento da apropriação pudesse ser o da
emissão da nota fiscal, a glosa deveria ser revertida por um fundamento diverso: a permissão
legal para o aproveitamento de créditos não utilizados em determinado mês nos períodos
subsequentes (crédito extemporâneo), conforme o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003. A
conclusão prática (reversão da glosa) foi a mesma, mas a razão de decidir da maioria foi outra.
Fl. 7453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.232 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000267/2010-32
3

Ocorre que, por um equívoco material, a ementa e o dispositivo do Acórdão
embargado foram redigidos com base na tese vencida do Relator, como se esta representasse o
entendimento do colegiado. Constou na ementa:

“CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AQUISIÇÃO. MOMENTO. A
aquisição, a que se referem os incisos I e II do §1o dos artigos 3o das Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, deve ser entendida como a tradição dos
bens móveis, ou, no caso de serviços, o reconhecimento do estágio de
execução (serviços em várias etapas) ou da conclusão, no caso de serviço
de uma única etapa.”

Tal redação não espelha a convicção da maioria, gerando a contradição apontada
pela PGFN.

A decisão, em sua publicação final, deve refletir o juízo que efetivamente
prevaleceu, em homenagem à segurança jurídica e à fidedignidade dos atos processuais.

O acolhimento dos presentes embargos não implica, de forma alguma, a reforma do
resultado do julgamento no mérito, que permanece sendo o parcial provimento do recurso
voluntário da contribuinte. O objetivo é, tão somente, corrigir a fundamentação do julgado para
que esta se alinhe ao que foi efetivamente decidido pela Turma.

Pelo exposto, voto por acolher os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para, sanando a contradição apontada, fazer constar na ementa e no dispositivo do
Acórdão que o provimento do recurso voluntário no tópico referente ao momento de apuração
dos créditos se deu com fundamento no art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, que autoriza o
aproveitamento do crédito nos meses subsequentes, afastando-se a fundamentação baseada na
tradição do bem como tese vencedora quanto ao momento de apropriação do crédito.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 7454
DF CARF MF
Original